Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. EXCEÇÃO PARA OS MILITARES DA ATIVA. ART. 11, §1o DA LEI 7.289/1984. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE E ISONOMIA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta em face à sentença que julgou improcedente o pedido para garantir ao candidato o direito de participar das etapas do concurso da PM-DF, em razão da norma que veda a inscrição de candidatos civis com mais de 30 anos.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia refere-se às disposições do § 1o, do art. 11, da Lei 7.289/84, que excepciona expressamente o limite etário para ingresso nos Quadros da Polícia Militar, aos integrantes da ativa na Corporação.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a diferenciação de critério etário entre civis e militares da ativa configura discriminação inconstitucional, por violar o princípio da isonomia (ARE 1.335.806 AgR; Tema 646 da Repercussão Geral).
4. A jurisprudência reconhece que a exigência de idade máxima deve ser justificada pela natureza das atribuições do cargo e aplicada de forma igualitária a todos os candidatos.
5. A norma que dispensa militares da ativa da limitação etária privilegia indevidamente um grupo específico, sem justificativa funcional, contrariando os princípios da igualdade, impessoalidade e moralidade administrativa.
6. O tratamento diferenciado previsto no §1o do art. 11 da Lei no 7.289/84 não é compatível com a Constituição Federal, razão pela qual deve ser afastado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Viola o princípio da isonomia a imposição de limite etário distinto entre candidatos civil e militares da ativa no concurso para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal. 2. A exclusão de candidato civil do certame com base apenas em pequena diferença etária, quando tal critério é dispensado para militares da ativa, configura violação ao princípio da isonomia.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 37, caput; 142, § 3o, X; Lei no 7.289/1984, art. 11, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 936744 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 586088 AgR, Rel. Min. Eros Grau; RE 215988 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; TJDFT, Acórdãos 1932431, 1982150 e 2024583.